Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-52.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000207-52.2020.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOELSON DOS REIS FERREIRA e outros Advogado(s): ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, JOSEILTON FERREIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS. PORTE COMPARTILHADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por Joelson dos Reis Ferreira e Thiago Henrique Reis Lima contra sentença que os condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O flagrante ocorreu durante festa pública em Porto de Sauípe/BA, sendo a arma encontrada em poder de um dos réus. Confissões extrajudiciais foram prestadas, e laudo pericial confirmou a funcionalidade da arma. Sentença fixou penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de prova segura quanto à posse da arma de fogo; (ii) saber se o contexto de tumulto compromete a individualização do flagrante; e (iii) saber se a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) indicaria fragilidade da acusação. III. Razões de decidir As confissões extrajudiciais foram detalhadas e harmônicas, com descrição da posse alternada da arma. Os depoimentos dos policiais e o auto de apreensão confirmam que a arma foi encontrada com Joelson durante busca pessoal, descartando versão defensiva de arma “encontrada no chão”. A tese de porte compartilhado é compatível com a dinâmica dos fatos, estando ambos os réus em domínio conjunto sobre a arma. A oferta de ANPP não implica fragilidade da acusação, sendo instrumento de política criminal e não reconhecimento de insuficiência probatória. A dosimetria da pena foi parcialmente revista para reduzir a pena-base para 2 anos e 6 meses, com aplicação de atenuante pela confissão, resultando em pena definitiva de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a pena. Mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial harmônica e corroborada por prova testemunhal e documental é suficiente para sustentar condenação criminal. 2. O porte alternado e consciente de arma de fogo caracteriza o chamado porte compartilhado. 3. A oferta de ANPP não implica reconhecimento de fragilidade da imputação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CPP, arts. 386, III, VI e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, HC 545.973, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000207-52.2020.8.05.0076, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por JOELSON DOS REIS FERREIRA E THIAGO HENRIQUE REIS LIMA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA